Tribunal: TJBA
Processo: 8001875-82.2019.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001875-82.2019.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NEDINA MARIA MUNIZ DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
ROGERIO SILVA DE MAGALHAES CASTRO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:
IAN MATHEUS RIBEIRO DE ALMEIDA, VANESSA SANTOS LOPES

ACORDÃO

Ementa:

Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Servidora contratada sem concurso público. Reconhecimento da nulidade contratual. Direito ao FGTS. Art. 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade reconhecida pelo STF. Prescrição quinquenal. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidora municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento dos depósitos fundiários referentes ao período em que prestou serviços ao Município, sem prévia aprovação em concurso público, entre 1985 e 2018.
II. Questão em discussão
2. As questões controvertidas consistem em definir: (i) se restou comprovado o vínculo laboral entre as partes até a aposentadoria da autora; (ii) se é devido o pagamento do FGTS a servidor contratado irregularmente; e (iii) se incide a prescrição quinquenal sobre o direito pleiteado.

III. Razões de decidir
3. Comprovado o vínculo laboral de fato entre a servidora e o Município até 2018, e ausente prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo por parte do ente público, presume-se verdadeira a continuidade da relação laboral.
4. A nulidade da contratação sem concurso público não afasta o direito do trabalhador ao recebimento dos valores relativos ao FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no Tema 191 da repercussão geral.
5. Aplica-se ao caso o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, limitando o pagamento às parcelas de FGTS devidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, condenando o Município ao pagamento dos valores do FGTS relativos ao período imprescrito (29/10/2014 a 29/10/2019), corrigidos pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora conforme índices da caderneta de poupança.

Tese de julgamento:

1. “O servidor contratado sem concurso público, cuja contratação é nula, faz jus ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, desde que mantido o direito ao salário.”
2. “Nas ações contra a Fazenda Pública relativas a FGTS, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC, arts. 373, I e II; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 596.478/RS (Tema 191, Rel. Min. Ellen Gracie); STF, RE 705.140/MG (Tema 308, Rel. Min. Teori Zavascki); STJ, AgInt no AREsp 2219849/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 11.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
.
8001875-82.2019.8.05.0228
, em que figura como apelante
NEDINA MARIA MUNIZ DA CONCEIÇÃO
e, como apelado,
MUNICIPIO DE SANTO AMARO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade,

em
conhecer e dar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora